Tribunal: TJDFT
Processo: 0702195-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OPERADORA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA. TRATAMENTO. PARALISIA CEREBRAL. TRANSTORNO GLOBAL DE DESENVOLVIMENTO. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. ILIMITADO. NEGATIVA. ATENDIMENTO. RECUSA. INDEVIDA.
1. O regime de proteção do consumidor nos contratos de planos de assistência e seguro de saúde deve levar em consideração sua importância social e econômica, bem como o interesse útil do consumidor, que consiste na promoção e preservação da vida e da saúde do segurado. Significa dizer que o objeto da prestação desses serviços está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial.
2. O portador de paralisia cerebral que apresentar quaisquer dos transtornos globais do desenvolvimento deve ser equiparado ao paciente enquadrado na CID F84, razão pela qual tem direito à cobertura do tratamento multidisciplinar e ilimitado previsto na Resolução Normativa n. 539/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
3. A escolha do método mais adequado para abordagem dos transtornos globais do desenvolvimento deve ser feita pela equipe de profissionais de saúde assistente com a família do paciente, conforme entendimento da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e a negativa de atendimento da operadora do plano de saúde caracteriza-se como indevida.
4. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.